Tribunal: TJDFT
Processo: 0751769-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. EX-SÍNDICO. ADMINISTRAÇÃO DE BENS E INTERESSES ALHEIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CABIMENTO. PRÉVIA REPROVAÇÃO DAS CONTAS EM ASSEMBLEIA. DESNECESSIDADE.
1. A ação de exigir contas é regida por procedimento especial e se desdobra em duas fases. Na primeira, o juiz decidirá sobre a obrigatoriedade de uma das partes prestar contas à outra. Na segunda, realizará o exame do conteúdo das contas apresentadas para averiguar a existência ou não de saldo em favor de uma das partes.
2. As contas devem ser "instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo." (CPC, art. 551, § 2o).
3. A função de síndico exige poderes amplos de administração, uma vez que, além de representar os interesses do condomínio, representa a coletividade integrada por direitos e deveres comuns. Ao assumir esse encargo, o agravante aderiu às obrigações legais de caráter administrativo, com o dever de gerenciar receitas, despesas e os bens que pertencem ao condomínio.
4. Por administrar recursos alheios, o síndico tem o dever de prestar contas de sua administração aos interessados para demonstrar de forma inequívoca o fiel cumprimento das obrigações durante o mandato.
5. A prévia reprovação das contas apresentadas em assembleia geral, com parecer do conselho fiscal, é pressuposto para a prestação de contas exigida que carece de dispositivo legal ou de jurisprudência que o sustente. Precedente TJDFT. Acórdão 1014735.
6. Recurso conhecido e não provido.